Tribunal: TJMT
Processo: 1042721-04.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042721-04.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII - CNPJ: 40.677.194/0001-89 (APELANTE), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ELLINGTON XAVIER DA SILVA - CPF: 013.594.981-50 (APELADO), LUCAS VINICIUS RODRIGUES PEIXOTO - CPF: 703.798.921-54 (ADVOGADO), MARIA LAURA CORDEIRO DA SILVA - CPF: 702.636.701-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII

APELADO(S):

ELLINGTON XAVIER DA SILVA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA MORA. PAGAMENTO ANTERIOR À NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECEBIMENTO DE PARCELAS POSTERIORES. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO
DESPROVIDO.
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por fundo de investimento em direitos creditórios contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, em razão da ausência de comprovação da mora do devedor fiduciante.

A sentença determinou a devolução do bem ao requerido, fixando multa diária para o caso de descumprimento, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se houve constituição válida da mora como condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão;

(
ii
) definir se o pagamento da parcela antes da notificação extrajudicial e o recebimento de parcelas posteriores configuram comportamento contraditório do credor fiduciário;

(
iii
) avaliar a incidência da multa diária sem intimação pessoal; e

(
iv
) analisar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme dispõe o art. 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/1969, e a Súmula 72 do STJ (“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”).

Restou demonstrado nos autos que a parcela tida por inadimplida foi quitada antes do envio da notificação extrajudicial e que o credor manteve a emissão de boletos e recebeu pagamentos posteriores, conduta incompatível com a alegação de mora.

A aceitação de pagamentos após o ajuizamento da ação e a emissão contínua de boletos configuram comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), violando o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422).

O reconhecimento da ausência de mora válida implica a inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, impondo-se a extinção sem resolução de mérito (CPC, art. 485, IV).

A questão relativa à intimação pessoal para a incidência da multa cominatória (astreintes) poderá ser suscitada em fase de cumprimento de sentença, conforme Súmula 410 do STJ.

Mantém-se a condenação do apelante nos ônus de sucumbência, nos termos do princípio da causalidade, majorando-se os honorários de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 11).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A comprovação da mora é requisito indispensável para o ajuizamento e prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

2. O pagamento da parcela antes do envio da notificação extrajudicial e o recebimento de parcelas posteriores à suposta mora descaracterizam a inadimplência e impedem a constituição válida da mora.

3. A conduta do credor que recebe parcelas após a mora configura violação à boa-fé objetiva e ao princípio do
venire
contra
factum

proprium
.

4. Reconhecida a inexistência de mora válida, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, caput; CC, art. 422; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 72; STJ, Súmula 410; TJMT, AI no 1011438-52.2025.8.11.0000; TJMT, AC no 1010024-78.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 13.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VIII contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de ELLINGTON XAVIER DA SILVA.

A sentença recorrida possui o seguinte teor:

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VIII em face de ELLINGTON XAVIER DA SILVA, objetivando a concessão de liminar para a busca e apreensão do veículo marca FORD, modelo FIESTA SEDAN 1.6 16V FLEX AUT, placa OBI7C91, chassi 3FAFP4WJ6FM197250, ano de fabricação/modelo 2015/2015, cor PRATA, Renavam 01076949387, objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia.

Em decisão de ID 170319567, foi deferida a medida liminar de busca e apreensão, determinando-se a expedição do respectivo mandado.

O requerido, inconformado com a decisão liminar, interpôs Agravo de Instrumento (no 1011438-52.2025.8.11.0000), tendo sido concedido efeito suspensivo à decisão agravada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Posteriormente, sobreveio aos autos decisão definitiva do referido recurso (ID 201380269), na qual o Tribunal de Justiça, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento, reformando a decisão liminar, por entender que: a) a parcela tida por inadimplida foi quitada antes do envio da notificação de mora; b) o credor continuou emitindo boletos e recebendo pagamentos após a suposta mora, o que configuraria comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
); c) a coexistência de medidas administrativas para renegociação com a propositura da ação judicial caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva.

É o relatório. DECIDO.

FUNDAMENTAÇÃO

DA AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA MORA

Como é cediço, nas ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, a comprovação da mora é requisito indispensável para o ajuizamento e prosseguimento da demanda, conforme estabelecido no art. 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação conferida pela Lei no 13.043/2014.

O entendimento é pacífico no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido cristalizado na Súmula no 72, que dispõe:
"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

No caso em apreço, conforme já delineado no acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do Agravo de Instrumento no 1011438-52.2025.8.11.0000, restou comprovado que: (i) a parcela indicada pelo autor como inadimplida foi efetivamente quitada pelo requerido antes mesmo do envio da notificação extrajudicial; e (
ii
) o credor manteve a emissão de boletos e aceitou o pagamento de parcelas subsequentes, mesmo após o ajuizamento da presente ação.

A decisão colegiada proferida pelo Tribunal de Justiça é cristalina ao reconhecer que:

"A documentação juntada pelo agravante demonstra que o valor apontado como inadimplido foi pago antes da emissão da notificação extrajudicial. Além disso, verifica-se que houve emissão de boletos e recebimento de valores pelo próprio credor fiduciário nos meses subsequentes, inclusive após o ajuizamento da ação, conforme extratos e comprovantes anexados. Essa conduta permite concluir que a relação contratual não foi extinta nem interrompida, revelando-se comportamento contraditório por parte da instituição credora, o que atrai a aplicação do princípio da boa-fé objetiva, notadamente pelo instituto do
supressio
, que impede o exercício abrupto do vencimento antecipado da dívida."

Ressalte-se que, no ordenamento jurídico pátrio, encontra-se consagrado o princípio da boa-fé objetiva, expressamente previsto no art. 422 do Código Civil, segundo o qual
"os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé"
. Deste princípio decorre o subprincípio do
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
, que veda o comportamento contraditório das partes na relação contratual.

O instituto da
supressio
, por sua vez, constitui uma das vertentes do
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
, e configura-se quando uma das partes, por sua inércia prolongada, cria na outra uma legítima expectativa de que determinado direito não mais será exercido.
No caso em tela, ao aceitar os pagamentos
e emitir novos boletos após a alegada mora, a instituição financeira renunciou tacitamente à exigência do vencimento antecipado da dívida.

Nesse sentido, tem sido o entendimento reiterado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme precedente citado no próprio acórdão:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO DEFERIDA - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO AUTORIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AJUIZAMENTO SIMULTÂNEO DA BUSCA E APREENSÃO - NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I -
Não há como admitir que, enquanto o preposto da instituição financeira agravada oferece proposta administrativa de pagamento do débito, com o devido aceite do devedor, seja ajuizada simultaneamente a ação de busca e apreensão. II - Trata-se de flagrante violação do primado do
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
, que se dá a partir do comportamento inesperado e contraditório da mesma pessoa na mesma relação jurídica
." (TJMT - AI 1010651-57.2024.8.11.0000, Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. 16/06/2024)

Diante do reconhecimento, pelo Tribunal de Justiça,
da inexistência de mora válida – requisito essencial para o ajuizamento e prosseguimento da ação de busca e apreensão
–
impõe-se o reconhecimento da ausência de condição de procedibilidade da ação
, o que leva à sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Frise-se que a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Agravo de Instrumento no 1011438-52.2025.8.11.0000 vincula este Juízo quanto à matéria ali decidida, sendo imperioso o acatamento da tese firmada no sentido da ausência de constituição válida da mora.

II.2 - DOS DEMAIS PEDIDOS E ALEGAÇÕES

Em face do reconhecimento da ausência de condição de procedibilidade da ação, consistente na não comprovação da mora, elemento indispensável às ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária,
deixo de analisar as demais matérias eventualmente aventadas na contestação, as quais, havendo interesse, poderão ser perseguidas por via autônoma pelas partes.

No entanto, em razão da concessão da liminar e da apreensão do veículo objeto do litígio, imperioso determinar a imediata restituição do bem ao requerido, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, ante a
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
, qual seja, a comprovação da mora do devedor fiduciante.

DETERMINO a devolução do veículo ao requerido
,
no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de outras medidas coercitivas que se fizerem necessárias
.

Em consequência,
CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, servindo a publicação da presente como intimação.

Em suas razões recursais (ID. 315195900), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Impossibilidade de restituição do bem

2. Regularidade da constituição em mora e vencimento antecipado da dívida

3. Inaplicabilidade da Súmula 410 do STJ quanto à multa fixada

4. Inversão
dos
ônus sucumbenciais

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedente a ação de busca e apreensão, ou, alternativamente, caso mantida a impossibilidade de restituição do bem, que seja determinada a compensação entre o valor da tabela FIPE e o saldo devedor do contrato.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes – PJE 1o Grau –
Sentença (41963714
) e preparo recolhido
(ID.
317125358
)
.

Contrarrazões (ID. 315195905) pelo desprovimento recursal, alegando preliminarmente a impossibilidade de restituição do bem por culpa exclusiva do apelante e, no mérito, a ausência de mora contratual, a abusividade dos juros praticados e a impossibilidade de compensação de valores.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII

APELADO(S):

ELLINGTON XAVIER DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VIII contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de ELLINGTON XAVIER DA SILVA.

A parte Apelante, em suma, defende a impossibilidade de restituição do bem, uma vez que o veículo já foi vendido após a consolidação da propriedade.

Sustenta, ainda, a regularidade da constituição em mora do devedor e a aplicabilidade do vencimento antecipado da dívida, argumentando que o pagamento de algumas parcelas após o ajuizamento da ação não tem o condão de descaracterizar a mora.

Alega, também, a inaplicabilidade da Súmula 410 do STJ quanto à multa fixada na sentença, por ausência de intimação pessoal.

Por fim, requer a inversão
dos
ônus sucumbenciais, por entender que o Apelado deu causa à propositura da demanda em virtude da inadimplência injustificada.

Lado outro, o Apelado assevera que a impossibilidade de restituição do bem decorre de conduta ilícita do próprio Apelante, que alienou o veículo prematuramente, mesmo diante da existência de recurso com efeito suspensivo.

Sustenta a ausência de mora contratual, uma vez que a parcela indicada como inadimplida foi devidamente paga antes da expedição da notificação extrajudicial.

Argumenta, ainda, que o Apelante incorreu em comportamento contraditório ao continuar emitindo boletos e recebendo pagamentos após o ajuizamento da ação.

Por fim, defende a impossibilidade de compensação entre o valor do veículo e o suposto saldo devedor, sob pena de legitimar conduta ilícita do credor fiduciário.

Passo à análise das teses recursais.

1. Impossibilidade de restituição do bem

O Apelante sustenta a impossibilidade de restituição do veículo objeto da lide, alegando que o bem já foi vendido após a consolidação da propriedade em seu favor, conforme lhe facultaria o art. 2o do Decreto-Lei no 911/69.

Verifico que a alegação de venda do veículo constitui fato novo trazido apenas em sede recursal, não tendo sido objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau.

A análise desta questão neste momento processual implicaria em indevida supressão de instância, uma vez que tal matéria além de não ter sido ventilada pelas partes no decorrer do processo, igualmente não foi decidida pelo juízo na origem.

A jurisprudência assim entende:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – EXPOSIÇÃO SASTISFATÓRIA DOS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO – PRELIMINARES REJEITADAS - AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE – CAPITALIZAÇÃO – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Se não demonstrada a necessidade da prova requerida, não fica configurado o cerceamento de defesa. Não é nula a sentença que, apesar de sucinta, expõe os motivos de fato e de direito em que está amparada. Quando a purgação da mora não é realizada no prazo de 5 dias previsto no §2o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69, e a instituição financeira pode ingressar com a Ação independentemente da extensão do débito. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. (N.U 1006812-37.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024)

Com efeito, a sentença recorrida determinou a devolução do veículo ao requerido no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, sem qualquer menção à impossibilidade de restituição do bem
ou conversão em perdas e danos
.

Em sendo verdadeira a alegação do recorrente, no
momento processual adequado
poderá o
Apelante demonstr
ar
a impossibilidade de cumprimento da obrigação de restituir o bem
para que
o juízo de primeiro grau aprecie as consequências jurídicas dessa
informação
, inclusive
, por exemplo,
quanto à eventual conversão da obrigação em perdas e danos.

Como já dito, n
ão cabe a este Tribunal, em sede de apelação, antecipar-se ao juízo de primeiro grau na análise das consequências da alegada impossibilidade de restituição do bem, sob pena de supressão de instância.

A sentença recorrida determinou a devolução do veículo, e tal comando permanece válido, cabendo ao juízo de origem, em fase de cumprimento de sentença, apreciar eventuais questões relativas à impossibilidade de cumprimento da obrigação.

Portanto, sem adentrar no mérito da licitude ou não da alienação do veículo, reconheço que tal questão deverá ser tratada em sede de cumprimento de sentença, não tendo o condão de modificar a conclusão quanto ao
julgamento deste
recurso.

Assim, por ausência de decisão definitiva sobre a matéria e para evitar supressão de instância, deixo de conhecer tal pedido, posto que não cabe a este Tribunal manifestar-se sobre essa questão, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

2. Regularidade da constituição em mora e vencimento antecipado da dívida

O Apelante sustenta a regularidade da constituição em mora do devedor e a aplicabilidade do vencimento antecipado da dívida, argumentando que o pagamento de algumas parcelas após o ajuizamento da ação não tem o condão de descaracterizar a mora.

Tal argumentação, contudo, não merece prosperar, pois vai de encontro à decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça nos autos do Agravo de Instrumento no 1011438-52.2025.8.11.0000, que reconheceu expressamente a ausência de constituição válida da mora.

Com efeito, conforme consignado no acórdão do agravo de instrumento, restou comprovado que a parcela indicada pelo Apelante como inadimplida foi efetivamente quitada pelo Apelado antes mesmo do envio da notificação extrajudicial.

Além disso, verificou-se que o credor manteve a emissão de boletos e aceitou o pagamento de parcelas subsequentes mesmo após o ajuizamento da presente ação.

A comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento e prosseguimento da ação de busca e apreensão, conforme estabelece o art. 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação conferida pela Lei no 13.043/2014, e a Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

No caso em apreço, a documentação juntada aos autos demonstra de forma inequívoca que a parcela com vencimento em 10/07/2024, indicada como inadimplida na notificação extrajudicial datada de 15/08/2024, foi paga em 05/07/2024
(ID.
315195888
)
, ou seja, antes mesmo do envio da notificação. Tal circunstância, por si só, já seria suficiente para afastar a constituição válida da mora.

Ademais, verifica-se que o Apelante continuou emitindo boletos e recebendo pagamentos após o ajuizamento da ação, conforme comprovantes de pagamento juntados aos autos, referentes às datas de 07/08/2024, 04/10/2024 e 30/12/2024. Tal conduta configura evidente comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), vedado pelo princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 422 do Código Civil.

O instituto da
supressio
, derivado do princípio da boa-fé objetiva, impede que uma das partes, após criar na outra uma legítima expectativa de que determinado direito não mais seria exercido, venha a exercê-lo de forma abrupta e inesperada.

No caso em tela, ao continuar emitindo boletos e aceitando pagamentos, o Apelante criou no Apelado a legítima expectativa de que o contrato permanecia vigente e regular, não podendo, posteriormente, alegar a mora e o vencimento antecipado da dívida.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - TRATATIVAS DE ACORDO E EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO ENTRE A PROPOSITURA DE AÇÃO E A BUSCA E APREENSÃO DO BEM - MORA INSUBSISTENTE - CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA FÉ E LEALDADE - VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO
CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) - RECURSO DESPROVIDO. A conduta do banco notoriamente mostra-se incompatível com os princípios da boa-fé e lealdade que norteiam as relações jurídicas e sociais: de um lado concordando extrajudicialmente em receber apenas as parcelas em atraso ou renegociar a dívida e de outro exigindo o cumprimento da liminar de busca e apreensão e o pagamento da integralidade da dívida em Juízo, o que torna insubsistente a mora e inviabiliza o prosseguimento da busca e apreensão. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o do novo CPC), sendo vedada a conduta contraditória (
venire
contra
factum

proprium
)." (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 1010024-78.2023.8.11.0003, Relator NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento 13/08/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação 14/08/2024)

Portanto, não há como acolher a tese do Apelante quanto à regularidade da constituição em mora e à aplicabilidade do vencimento antecipado da dívida, uma vez que restou comprovada a ausência de mora válida, requisito essencial para o ajuizamento e prosseguimento da ação de busca e apreensão.

3. Inaplicabilidade da Súmula 410 do STJ quanto à multa fixada

O Apelante alega a inaplicabilidade da Súmula 410 do STJ quanto à multa fixada na sentença, por ausência de intimação pessoal.

A Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

De fato, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a incidência da multa cominatória (astreintes) está condicionada à prévia intimação pessoal da parte obrigada, não bastando a intimação de seu advogado.

Tal entendimento visa garantir que o destinatário da ordem judicial tenha pleno conhecimento da obrigação que lhe foi imposta e das consequências de seu descumprimento.

No caso em apreço, a sentença recorrida determinou a devolução do veículo ao requerido no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Contudo, não houve determinação expressa de intimação pessoal do Apelante para cumprimento da obrigação.

c
aso a multa venha a ser exigida em fase de cumprimento de sentença, o Apelante poderá suscitar a questão da ausência de intimação pessoal como matéria de defesa, nos termos da Súmula 410 do STJ.

Portanto, embora assista razão ao Apelante quanto à necessidade de intimação pessoal para incidência da multa cominatória, tal questão não tem o condão de modificar o resultado do julgamento
, visto se tratar de questão ainda a ser dirimida pelo juízo na origem.

4. Inversão
dos
ônus sucumbenciais

Por fim, o Apelante requer a inversão
dos
ônus sucumbenciais, por entender que o Apelado deu causa à propositura da demanda em virtude da inadimplência injustificada.

Tal argumentação, contudo, não merece acolhimento, pois vai de encontro à conclusão de que não houve constituição válida da mora, requisito essencial para o ajuizamento e prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Com efeito, conforme já demonstrado, restou comprovado que a parcela indicada pelo Apelante como inadimplida foi efetivamente quitada pelo Apelado antes mesmo do envio da notificação extrajudicial.

Além disso, verificou-se que o credor manteve a emissão de boletos e aceitou o pagamento de parcelas subsequentes mesmo após o ajuizamento da presente ação.

Nesse contexto, não há como atribuir ao Apelado a responsabilidade pela propositura da demanda, uma vez que não estava em mora quando da notificação extrajudicial e do ajuizamento da ação.

Pelo contrário, foi o Apelante quem deu causa à extinção do processo sem resolução do mérito, ao ajuizar ação de busca e apreensão sem o preenchimento do requisito essencial da comprovação da mora.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No caso em apreço, foi o Apelante quem deu causa à propositura da demanda, ao ajuizar ação de busca e apreensão sem o preenchimento do requisito essencial da comprovação da mora.

Portanto, correta a sentença recorrida ao condenar o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a
r.
sentença recorrida que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025